Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-55.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. PRODUTO. DEFEITO. CADEIA PRODUTIVA. VENDA. DISPONIBILIZAÇÃO. CORPO ESTRANHO. UNIDADE. PACOTE. VERIFICAÇÃO. CONSUMO. INGESTÃO. DESNECESSIDADE. SAÚDE. LESÃO. RISCO CONCRETO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. ELEMENTOS. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Não se verifica ilegitimidade ativa de todos os membros de uma família para figurar no polo ativo da demanda quando, mesmo somente um adquirindo o produto alimentício com alegado defeito, todos podem ser classificados como consumidores, nos termos do artigo 2o, do CDC.

2. O CDC é aplicável às relações em que as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e de fornecedor, quando o fornecedor é responsável pela produção e exposição do item alimentício adquirido pelo consumidor.

3. Deixando a empresa ré de comprovar que não produziu e disponibilizou à venda produto alimentício defeituoso, contendo corpo estranho em uma das unidades do pacote comprado pela parte autora/apelante, não se encaixando, portanto, nas hipóteses de excludentes da responsabilidade do fornecedor, previstas no artigo 12, §3o, do CDC, conclui-se pelo defeito na cadeia de produção/disponibilização do produto.

4. Desnecessário o consumo do produto defeituoso à configuração do dano moral, superando o mero dissabor do cotidiano, bastando a disponibilização do produto fabricado com defeito à venda, implicando em exposição da saúde do consumidor a risco de lesão, violando a segurança alimentar esperada, autorizando o pagamento de indenização por danos morais. Precedentes do STJ.

5. A determinação do valor da condenação à indenização por danos morais exige que o magistrado, atento às peculiaridades de cada caso concreto, e sopesando as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, busque em seu senso prático as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa. Nesse contexto, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável na espécie.

6. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, caso que não aconteceu, uma vez que o ajuizamento da ação decorre de garantia às pessoas para acionar o Poder Judiciário em defesa de direitos dos quais acreditam ser titulares.

7. No caso dos autos, é possível perceber que a parte autora/apelante não exorbitou do seu direito constitucional de ação ao interpor o recurso, buscando reparação por danos materiais e morais pela aquisição de produto com presença de corpo estranho em uma das unidades integrantes de pacote produzido sob a marca da ré/apelada e adquirida em uma de suas lojas.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.